Tribunal: TJDFT
Processo: 0715346-71.2020.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DESEMBOLSADO. IMPOSSIBILIDADE. MAU USO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: rescisão de contrato de aquisição de produto durável com a restituição do valor pago relativo a vício não sanado no prazo legal. Recurso do 2o réu postula a reforma da sentença que julgou o pedido procedente.
2 – Preliminar. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Preliminar que se rejeita.
3 – Rescisão de contrato de consumo. Responsabilidade por vício do produto. Restituição do valor pago. A possibilidade de o consumidor exigir a restituição do valor desembolsado pelo produto pressupõe a demonstração do vício de qualidade ou quantidade (art. 18, § 1o, inciso II, CDC). Dos laudos emitidos pelo fabricante em duas ocasiões, em 22/04/2020 e 10/07/2020 (ID 22536717 – PAG 3-5) é possível presumir, à luz das regras de experiência comum, que o produto adquirido pela autora (NOTEBOOK 330) sofreu uma queda, pois está com o gabinete danificado no canto anterior direito, o que bem pode ter resultado na avaria da tela do equipamento no canto inferior direito, no mesmo sentido da avaria do gabinete. Tais elementos respaldam a tese sustentada pelo réu de que o suposto vício decorreu de mau uso do equipamento, afastando a cobertura da garantia. Por conseguinte, não resta configurado o vício no produto, de modo que a autora não tem direito à restituição da quantia desembolsada. Recurso a que se dá provimento para julgar o pedido improcedente.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E